Tribunal: TJSP
Processo: 1012700-87.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012700-87.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante JOSÉ
RAIMUNDO PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1012700-87.2020.8.26.0196 - Franca - S - Voto no 45.927
Voto no 45.927
Apelação Cível n.o 1012700-87.2020.8.26.0196
Comarca: Franca - 4a Vara Cível
Apelante: José Raimundo Pinto
Apelado: Banco Agibank S/A
Juíza de 1a Inst.: Julieta Maria Passeri de Souza
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
Crédito
pessoal.
Ação
revisional.
Juros
remuneratórios que não discrepam das taxas de mercado. Abusividade inexistente.
Recurso não provido, com majoração da verba honorária.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 79/82, de relatório adotado, com a condenação do autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Apela o autor (fls. 84/87) alegando que os juros foram fixados de forma
extremamente alta se comparadas à taxa média de mercado. Afirma que o caso se sujeita
às normas do Código de Defesa do Consumidor e, por ser o contrato de adesão, deve ser
mitigada a máxima pacta sunt servanda quando houver cláusulas abusivas a serem
revistas ou anuladas. Pede o provimento do recurso a fim de que a taxa mensal de juros
de 11,99% seja declarada abusiva e substituída pela taxa média divulgada pelo Banco
Central, isto é, 7,11% ao mês.
Recurso isento de preparo em razão da gratuidade concedida (fls. 12) e
respondido (fls. 95/108), requerendo em preliminar o não conhecimento do recurso por
afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1012700-87.2020.8.26.0196 - Franca - S - Voto no 45.927
De início, não prospera a preliminar de não conhecimento do recurso por
suposta afronta ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III c.c. art. 1010, III).
Embora possam não ser um primor, suas razões traçaram com razoável
contorno os motivos do inconformismo com a r. sentença, permitindo tanto ao Tribunal
conhecer em seus mais amplos espectros a matéria devolvida, como à própria parte
contrária formular contra-arrazoado pormenorizado e abrangente dos fatos trazidos aos
autos.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Em linha de saída, a mera invocação do Código do Consumidor é um
nada, porque este não é um Código de benesses, mas destinado a proteger direitos de
quem realmente os tem.
Também, o fato de o contrato entre as partes ter sido de adesão não tem
maior significado, posto que a lei (inclusive o Código de Defesa do Consumidor) admite
tal forma de contratação. Aos olhos da lei, a adesão tem o mesmo valor do
consentimento, não se medindo a força das vontades, donde irrelevante que uma das
partes seja mais fraca do que a outra.
Conforme já adiantou o Colendo Superior de Justiça: “Não se pode
interpretar o Código de Defesa do Consumidor de modo a tornar qualquer encargo contratual
atribuído ao consumidor como abusivo, sem observar que as relações contratuais se
estabelecem, igualmente, através de regras de direito civil” (STJ - REsp 1.060.515/DF, Rel.
Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO, J. 04/05/2010, DJe 24/05/2010).
No caso, as partes celebraram contrato de crédito pessoal no 1213835898,
em 08.05.2020, no valor total de R$ 1.187,52, para pagamento em 12 parcelas de
209,00, com taxa de juros de 11,99% ao mês ou 289,18% ao ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1012700-87.2020.8.26.0196 - Franca - S - Voto no 45.927
Dias depois da contratação, em 29.05.2020, o autor já ajuizou esta ação
alegando abusividade dos juros.
Mas sem razão.
Com respeito aos juros, não há como tê-los por ilegais. Ao contrário do
que diz o autor, a taxa livremente pactuada de 11,99% ao mês, embora não seja das mais
baixa, se situa dentro dos parâmetros de mercado para as operações dessa natureza
(crédito pessoal não consignado), nada havendo nos autos que autorize concluir por
qualquer abuso. Desproporção há, como exemplifica o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “quando percentual avençado exacerbar uma vez meia ao dobro ou triplo da
taxa média de mercado” (STJ - AgRg no REsp 1.256.894/SC, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, J. 16/10/2012, DJe 29/10/2012 - destaquei).
Conforme alegado pelo autor, a taxa média de juros praticada no mercado
no período contratado foi de 7,11% mensal e 188%71% ao ano (fls. 88/92), não cabendo
falar em tamanha discrepância para justificar a declaração de abusividade.
Portanto, não bastavam meras alegações genéricas a respeito de
abusividade de juros e nem, muito menos, que a taxa praticada teria superado a taxa
média de mercado. Essa taxa média de mercado, conforme já resolveu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça não significa teto, ou limite, mas mera referência:
“A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição
financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão
de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser
considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado
pelas instituições financeiras.”
(STJ - AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a
Turma, DJe de 1°.8.2011).
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1012700-87.2020.8.26.0196 - Franca - S - Voto no 45.927
recurso, com majoração da verba honorária para 15% do valor da causa, conforme
manda o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator